Tribunal: TJMT
Processo: 0000361-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000361-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VILMAR MINUZZO DA SILVA - CPF: 046.021.451-91 (APELADO), GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES - CPF: 474.375.701-06 (ADVOGADO), DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA - CPF: 031.032.781-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — QUIMIOTERAPIA PALIATIVA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — RESP. No 1.657.156-RJ — NECESSIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS — RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA E ÓBITO — RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

A tese do STJ ventilada no Resp. no 1.657.156-RJ é cristalina no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS serão exigidos cumulativamente após 04/05/2018, contudo quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à esta data, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ, qual seja a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

Portanto, tendo sido distribuído o presente processo em 08/01/2016 e estando demonstrada a imprescindibilidade do medicamento a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Inobstante o inalienável direito à saúde, não se pode admitir que o Poder Público seja obrigado a fornecer o medicamento de laboratório específico, tampouco de nome comercial definido, salvo nas situações em que haja prova contundente de que o contemplado na lista oficial de dispensação não atende a necessidade do paciente, situação que deve estar bem identificada no conjunto probatório, que não é o caso dos autos.

Nesse sentido
o Município deve ser compelido a fornecer o medicamento
Zytiga 250mg
(Abiraterona)
, ou outro com o mesmo princípio ativo do pleiteado, constante nos protocolos clínicos do SUS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
em desfavor da sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública daquela comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0000361-52.2016.8.11.0041 proposta por
Vilmar Minuzzo da Silva
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O ato sentencial condenou o Apelante, na obrigação de fazer consistente no fornecimento gratuito e regular ao ora Apelado de 120 (cento e vinte) unidades do medicamento
Zytiga 250mg
(Abiraterona) mensalmente, para tratamento de câncer de próstata (ID 18011951 e 18011952).

Em suas razões o Município pugna pela reforma da sentença alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o tratamento requerido é de alto custo, totalizando em torno de R$ 11.077,50 (onze mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos) por mês.

Aduz que o Juízo condenou a municipalidade ao fornecimento de medicamento específico, de determinada marca, sendo este Zytiga 250mg (Abiraterona), sem especificação do prazo final para fornecimento, podendo, portanto existir outros medicamentos no SUS que atendam ao caso do ora Apelado.

Neste espeque requer a reforma do ato sentencial (ID 18011958 a 18011962).

O Autor deixou de apresentar contrarrazões o recurso ofertado, (ID 18013462).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, de forma que o Município seja obrigado a fornecer medicamentos com o mesmo princípio ativo do pleiteado, constantes nos protocolos clínicos do SUS e não com nome comercial, de alto custo (ID 18643979).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em desfavor da sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública daquela comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0000361-52.2016.8.11.0041 proposta por Vilmar Minuzzo da Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Ressai dos autos que o ato sentencial condenou o Apelante, na obrigação de fazer consistente no fornecimento gratuito e regular ao ora Apelado de 120 (cento e vinte) unidades do medicamento
Zytiga 250mg
(Abiraterona) mensalmente, para tratamento de câncer de próstata (ID 18011951 e 18011952).

O Município alega preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, uma vez que o responsável pelo fornecimento de medicamentos de alto custo é o Estado de Mato Grosso.

Sem razão o Apelante. Isto porque é consabido que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

Nesse sentido a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, ao dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Por sua vez, O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Neste espeque a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL – AFASTADA – SOLIDARIEDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – PRECEDENTES DO STF – DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à dispensação de medicamento e(ou) tratamento de saúde, a pessoas que não dispõem de condições de custeá-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Uma vez comprovada a imprescindibilidade

do medicamento

prescrito

no

receituário

do paciente,

por

meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecê-lo.

É pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que é possível o

fornecimento

de

medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito.

Deve-se, contudo, verificar a imprescindibilidade do medicamento em detrimento daqueles fornecidos, regularmente, pelo SUS.

(N.U 0000854-18.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021).
Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar ventilada.

Pois bem. A Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o diz: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Na espécie, não há dúvidas acerca da imprescindibilidade do medicamento uma vez que a doença do Recorrido é de alto risco, restando evidente a necessidade do medicamento.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE -
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS - INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR MEIO DE ATESTADO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE
- GARANTIA DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E EM CONDIÇÕES DE DIGNIDADE - ART. 9o DO ESTATUTO DO IDOSO - SENTENÇA DESCONSITUÍDA - PROVIMENTO.

O medicamento não constante da lista do SUS não faz desaparecer o interesse de agir da parte que postula a sua dispensação, em vista de se tratar de direito fundamental.
O Estatuto do Idoso estabelece que é obrigação do Estado, garantir, à pessoa idosa, a proteção à vida e à saúde, possibilitando-lhe, de consequência, um envelhecimento saudável e em condições de dignidade (art. 9°).

(Ap 138299/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018).

Da análise dos autos, observa-se que restou devidamente comprovada a necessidade do tratamento oncológico do Autor, conforme o relatório médico, lavrado pelo Dr. Marcelo Benedito Mansur Bumlai CRM-MT 2663, veja-se:

O Sr. Vilmar Minuzzo da Silva tem diagnostico de patologia de CID 10-C61(câncer de próstata) doença avançada, evoluindo com progressão de doença em vigência de bloqueio androgênico completo. Já foi referendado para orquiectomia bilateral. Indicado uso de quimioterapia paliativa com Zytiga® (Abiraterona), conforme definido em literatura mundial. Paciente evoluindo com piora clinica, com queda da performance status, piora das lesões em cintilografia do esqueleto e elevação do PSA. Este tratamento deve ser iniciado o mais breve possível e usará a medicação até que seja comprovada nova progressão da doença (ID 18007030).

Ressalto que o fármaco prescrito é devidamente registrado na ANVISA, desde 07/11/2011, (Registro no 112363401), sob o nome comercial Zytiga princípio ativo “acetato de abiraterona”, com vencimento do registro em 11/2026 (Disponível em 23/03/2021: consulta.anvisa.gov.br/medicamentos)

O Resp. no 1.657.156-RJ, que teve seu mérito julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 04 de maio de 2018, fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Destaco o seguinte fragmento:

“[...]A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).
Grifos nossos

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos e decidiu:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).
(Grifos acrescidos).

A tese do STJ é cristalina no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS serão exigidos cumulativamente após 04/05/2018, contudo quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à esta data, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ, qual seja a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

Portanto, tendo sido distribuído o presente processo em 08/01/2016 e estando demonstrada a imprescindibilidade do medicamento (ID 18007030) a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - CÂNCER DE PRÓSTATA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “ZYTIGA” (ABIRATERONA) - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA ( CACON ) – IRRELEVÂNCIA – ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU)- FÁRMACO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1657156/RJ - INÉFICÁCIA DE REMÉDIOS SIMILIARES ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA E ÓBITO - RECURSO PROVIDO.

O fornecimento de medicamento de alto custo, com a finalidade de possibilitar o tratamento médico indicado para o carcinoma de próstata, constitui dever do Estado, consentâneo com a tutela do direito fundamental à saúde.

O direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) serem mantidos pela União.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ aplicam nas ações ajuizadas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, preenchidos os requisitos exigidos, se amoldam ao caso concreto, uma vez que a ação foi interposta em 11/05/2018.

Agravo de instrumento provido.

(N.U 1006837-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

Noutro lado, inobstante o inalienável direito à saúde, não se pode admitir que o Poder Público seja obrigado a fornecer o medicamento de laboratório específico, tampouco de nome comercial definido, salvo nas situações em que haja prova contundente de que o contemplado na lista oficial de dispensação não atende a necessidade do paciente, situação que deve estar bem identificada no conjunto probatório, que não é o caso dos autos.

Nesse sentido acompanho o parecer ministerial
para que o Município seja obrigado a fornecer o medicamento
Zytiga 250mg
(Abiraterona)
, ou outro com o mesmo princípio ativo do pleiteado, constante nos protocolos clínicos do SUS.

Com esses fundamentos ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao presente recurso
para que o Município seja obrigado a fornecer em favor do Recorrido o medicamento
Zytiga 250mg
(Abiraterona)
, ou outro com o mesmo princípio ativo do pleiteado, constante nos protocolos clínicos do SUS,
e na remessa necessária, retifico parcialmente a sentença, nos mesmos termos da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021